Tribunal: TJES
Processo: 5018858-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018858-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MARIANO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MODUS OPERANDI RELEVANTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Victor dos Santos Mariano contra decisão que manteve sua prisão preventiva em processo no qual responde pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pequena quantidade de drogas apreendida, condições pessoais favoráveis e ausência de indícios de comércio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva;
(ii) se o contexto fático afasta a necessidade da custódia cautelar;
(iii) se medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e apreensão de 20 pinos de cocaína e 23 buchas de maconha, em circunstâncias indicativas de tráfico.
4. O periculum libertatis foi adequadamente fundamentado pela autoridade coatora, que destacou risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por duas ações penais em curso contra o paciente, ambas por tráfico de drogas, e expedição de dois alvarás judiciais.
5. O modus operandi reforça a gravidade concreta, pois a suposta prática ocorreu nas proximidades de escola e igreja, além da participação de adolescente, elementos que revelam maior reprovabilidade e potencial lesividade social.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco à ordem pública e da reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“É legítima a prisão preventiva quando evidenciados indícios de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.”

“A existência de ações penais em curso por delitos da mesma natureza constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ sobre reiteração delitiva e fundamentação idônea da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018858-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MARIANO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16830723
) impetrado em favor de

PAULO VICTOR DOS SANTOS MARIANO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES.

Narra o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de sua prisão preventiva, decretada nos autos do processo nº 5003143-73.2025.8.08.0021, no qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Argumenta que a decisão carece de fundamentação idônea, destacando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida (23 buchas de maconha e 20 pinos de cocaína) e o fato de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito. Aduz que não há indícios de comércio, pois o paciente teria sido visto dispensando apenas 02 (dois) pinos de cocaína, sendo o restante do material encontrado nas imediações.

Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16859920.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16994762.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17152172) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

A prisão preventiva, medida excepcional, deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
a materialidade e os indícios de autoria
restaram evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e auto de apreensão, onde consta que o paciente foi surpreendido, após denúncias, dispensando entorpecentes, sendo apreendido no total 20 pinos de cocaína e 23 buchas de maconha, em contexto que indicava a traficância.

Quanto ao
periculum libertatis
, indispensável para a garantia da ordem pública, verifica-se que a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada. O magistrado de piso pontuou que a custódia é necessária para evitar a reiteração criminosa e resguardar o meio social, destacando circunstâncias fáticas relevantes.

Primeiramente, chama a atenção o
risco concreto de reiteração delitiva.
Conforme as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o paciente
"responde a outras 02 (duas) ações penais, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, e possui 02 (dois) alvarás judiciais"
. Tal fato demonstra, de forma inequívoca, que o paciente faz do ilícito um meio de vida e que as medidas em liberdade anteriormente concedidas não foram suficientes para frear seu ímpeto delitivo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e processos penais em curso constituem elementos idôneos para evidenciar a periculosidade do agente e o risco de reiteração, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a
gravidade concreta da conduta
também se mostra acentuada pelo
modus operandi
. O delito foi praticado, em tese, em concurso com um adolescente e nas proximidades de locais sensíveis, especificamente uma escola (CMEJA) e a Igreja Evangélica Ministério IDE, o que denota maior reprovabilidade da conduta e maior exposição da comunidade local ao nefasto comércio de drogas.

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, conforme entendimento consolidado nesta Câmara e nos Tribunais Superiores.

Outrossim, diante da gravidade concreta do delito e, principalmente, do risco de reiteração delitiva evidenciado pelas outras ações penais em curso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública no presente caso.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.